Tribunal: TJSP
Processo: 1504976-05.2022.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Leve
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Recurso em sentido estrito – pleito ministerial de recebimento da denúncia, com prosseguimento do feito até seus ulteriores termos, no tocante ao crime previsto no art. 329, do CP. Inviabilidade. Caso em que a exordial não descreve os elementos fáticos demonstrativos do crime de resistência, a ensejar ausência de justa causa para a ação penal. Recurso desprovido.